Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712111-24.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA RIBEIRO DE ASSUNCAO APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Peticionam as partes requerendo homologação do acordo firmado quanto a este processo. Para tanto, juntam o instrumento particular de acordo de id 79291146, assinado por Marcos Fernandes de Castro e Jamille Torres Souza, como representantes da autora COOPERFORTE, e Alexandre Antonio de Lima, representando a ré. Contudo, não há nos autos procuração outorgando poderes aos representantes da COOPERFORTE para transigir. Além disso, no próprio instrumento particular do acordo consta que há “procuração anexa, que a este se integra” (id 79291146 – p. 1), mas não foi juntada qualquer procuração. Ante o exposto, para fins de exame do pedido de homologação, intime-se a COOPERFORTE para anexar aos autos a procuração indicada no instrumento particular de acordo de id 79291146. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora